Tribunal: TJDFT
Processo: 0732350-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732350-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELIA BATISTA BIZERRA AGRAVADO: FRANCISCO WILLIANS TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CARMELIA BATISTA BIZERRA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra FRANCISCO WILLIANS TAVARES: “Trata-se de petição do exequente na qual requer a efetivação de penhora de percentual do salário da parte executada. Decido. De fato, pela petição de ID 242707123, foi apontado que o executado percebe aposentadoria. Doutro lado, o débito perfaz o montante de R$ 74.212,80. No tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar ( ). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. ( ). Resta evidente que o exequente desconhece bens do devedor passíveis de penhora. Registro que a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início em 16/06/2025, com a intimação do exequente acerca da decisão de ID 239645920 (ciência da primeira diligência infrutífera posterior à vigência da nova redação do §4o do art. 921 do CPC). Isso posto, e considerando que já foram realizadas pesquisas a todos os sistemas disponíveis ao juízo, e para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de até 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC” (ID 74812411). Em suas razões, a parte agravante alega: “Não existem outros meios para satisfazer a obrigação, restando o recebimento do crédito prejudicado e, na sequência, o feito será suspenso, sem, contudo, observar o princípio da proporcionalidade quando a possibilidade da penhora de salário em casos especiais, bem como a regra da impenhorabilidade que não é absoluta, podendo ser relativizada, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Tal indeferimento prejudicou demasiadamente o agravante, perdendo de vista o seu prejuízo, diante da artimanha projetada pelo agravado, bem como o seu enriquecimento ilícito". E pede: "Seja o presente Recurso de Agravo de Instrumento recebido e conhecido, com o respectivo provimento da tutela ora pleiteada, para, em consequência, assegurar a Agravante o recebimento do seu crédito mediante a penhora de salário do agravado em até 15% (quinze por cento) sobre os seus rendimentos; Seja ao final dado PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, a fim de que a decisão interlocutória atacada seja invalidada e, via de consequência, conhecimento e provimento integral do Agravo de Instrumento ora manejado para que fique assegurado a este o direito de receber o seu crédito até atingir o total da dívida, mediante a penhora de salário do agravado em até 15% (quinze por cento) sobre os seus rendimentos”. Preparo recolhido (ID 74586257). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 10.241,08 (ID 74812413). Muito bem. Embora até a possibilidade de definição de alguma constrição, o certo é que não se pode definir o perigo da demora, não se prestando a tal a definição na decisão agravada de suspensão do feito nos termos do art. 921, §§1o e 4o do CPC. Ou seja, nenhum impedimento à definição da questão em sede do julgamento pelo colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora